Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA DO BEM IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais.
2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão atribuídos ao credor fiduciário após a sua imissão na posse do imóvel, o que ocorre apenas nas hipóteses em que a propriedade fica consolidada em seu nome em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante.
3. No caso dos autos, como a devedora não é proprietária do imóvel, mas apenas possuidora direta do referido bem, não se afigura admissível o deferimento da penhora pleiteada pelo condomínio agravado.
4. Recurso conhecido e provido.